Tribunal: TJBA
Processo: 8004721-53.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004721-53.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALLAN LIMA MENEZES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. EXTENSA FOLHA DE ANTECEDENTES. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO OU AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.

- Não se aplica o princípio da insignificância quando, apesar de restituídos os bens à vítima, o acusado é reincidente em crimes patrimoniais e possui extensa folha de antecedentes criminais, evidenciando alto grau de reprovabilidade da conduta e desprezo pelos freios sociais e morais.

- A valoração estabelecida a título de danos morais, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), encontra-se devidamente fundamentada e não comporta redução, tendo sido fixada em valor proporcional e razoável.

- A pena de multa integra a sanção penal e deve ser mantida, ainda que o condenado seja hipossuficiente econômico. Eventual dificuldade financeira poderá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Recurso conhecido e improvido.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal
nº

8004721-53.2024.8.05.0113
, da 1ª Vara Crime da Comarca de Itabuna – Bahia, sendo Apelante
ALLAN LIMA MENEZES

e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECE
R O RECURSO, e NEGAR
PROVIMENTO,

e o fazem pelas razões a seguir: